Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO.
1. Na origem, a parte executada apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando a prescrição do débito tributário. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública apresentou contrarrazões alegando somente que o prazo prescricional se inicia no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, o que afastaria a tese de prescrição. Proferida decisão acolhendo a tese de prescrição, a exequente interpôs Agravo de Instrumento suscitando o parcelamento do débito tributário, matéria não alegada perante o Juízo a quo, o que configura supressão de instância
2. A matéria relativa à presunção de veracidade do registro efetuado no Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, foi mencionada “en passant” na decisão recorrida, de modo que não configurou elemento essencial para a conclusão adotada (obiter dictum).
3. Recurso conhecido e desprovido.